Tribunal: TJBA
Processo: 8068856-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068856-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELA RAMOS TAVARES

Advogado(s)
:
JOSIAS MAIA SOUZA NETO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. PERDA INVOLUNTÁRIA DO EMPREGO E INCAPACIDADE LABORAL. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA NÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE. ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Instituição Financeira, determinando a apreensão de veículo adquirido por meio de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A Agravante, militar licenciada por incapacidade definitiva, alegou inadimplemento involuntário em razão de perda da capacidade laborativa e ausência de cobertura securitária contratada. Sustenta ainda a abusividade dos juros remuneratórios pactuados. Requereu a revogação da ordem de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça; (ii) aferir a abusividade da negativa de cobertura do seguro prestamista por ausência de vínculo celetista não previsto contratualmente; (iii) avaliar se os juros remuneratórios pactuados no contrato revelam abusividade capaz de justificar intervenção judicial, e se há elementos que autorizem a cassação da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte declara hipossuficiência e não há prova idônea nos autos capaz de afastar a presunção relativa estabelecida pela legislação (Lei nº 1.060/50, art. 4º, §1º).

4 - A negativa de cobertura securitária com base na inexistência de vínculo empregatício celetista é abusiva quando o contrato de seguro prestamista não exige expressamente tal condição, configurando cláusula surpresa vedada pelo art. 46 do CDC.

5 - A recusa de cobertura revela afronta ao dever de informação (CDC, art. 6º, III), especialmente quando a Seguradora tinha conhecimento prévio da condição estatutária da contratante, violando a boa-fé objetiva e caracterizando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

6 - A documentação apresentada comprova que a Agravante foi licenciada do Exército Brasileiro por incapacidade definitiva, fato superveniente que a coloca em situação típica de cobertura securitária contratada, cuja exclusão não foi prevista contratualmente.

7 - Os juros remuneratórios pactuados no contrato (30,30% a.a. e 2.23 a.m.) superam a média apurada pelo Banco Central à época da contratação, sendo admissível sua revisão judicial diante de possível abusividade.

8 - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela antecipada que determinou a apreensão do veículo deve ser revogada, diante da existência de fatos supervenientes, potencial má-fé da instituição financeira e perigo de dano irreparável à Agravante, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade e depende do bem para sua locomoção e tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A presunção legal de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

2 - A negativa de cobertura de seguro prestamista com base em condição não prevista no contrato configura cláusula surpresa e prática abusiva, sendo nula à luz do art. 51, IV, do CDC.

3 - É admissível a revisão judicial de juros remuneratórios quando os percentuais pactuados se mostram significativamente superiores à média de mercado, configurando onerosidade excessiva e desrespeito à função social do contrato.

4 - A tutela antecipada que determina busca e apreensão de veículo deve ser revogada quando demonstrada a existência de cobertura securitária negada de forma abusiva e a presença de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6º, III, 46 e 51, IV; Lei nº 1.060/50, art. 4º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

-

STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022.

- STJ, AgInt no REsp 1702031/SC, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021.

- TJPR, APL nº 0003079-05.2020.8.16.0021, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 30.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8068856-88.2025.8.05.0000,
figurando como Agravante o
MARCELA RAMOS TAVARES

e como Agravado
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA